Tribunal: STF
Processo: RE 101914
Classe: RE
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-15
Data de publicação: 1984-05-15

Ementa:
COMPETÊNCIA. CUMULAÇÃO DE PEDIDOS.
NÃO E POSSIVEL A ACUMULAÇÃO DE DOIS PEDIDOS SUCESSIVOS NO MESMO
PROCESSO SE UM DELES E DA COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA FEDERAL E OUTRO DA
COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL. SOMENTE A COMPETÊNCIA RELATIVA E
MODIFICAVEL PELA CONEXAO. APLICAÇÃO DO ART-125, I, DA CFC.C. OS
ARTIGOS 86, 102 E 104 DO CPC. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E
PROVIDO.